Tribunal: STF
Processo: RHC 255681
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Erivaldo da Silva Melo interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e o outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já foi apreciado por este Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 841.516 AgRg, ministro Og Fernandes)



    A defesa pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena aplicada, bem como a aplicação da detração penal prevista no art. 387, §2º do CPP.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, a dosimetria da pena aplicada restou bem fundamentada. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    A dosimetria da pena aplicada ao paciente foi realizada de forma fundamentada, observando os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal. 



    Em relação ao homicídio, as instâncias ordinárias entenderam tratar-se de crime qualificado, por ter sido cometido por motivo torpe (art. 121, § 2°, I do Código Penal), em razão de desavenças originadas de um contrato de aluguel entre o paciente e a vítima. 



    Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, as instâncias ordinárias reconheceram como qualificadora a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art.61, inciso II, alínea c, do Código Penal). Além disso, a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, decorreu do papel central exercido pelo réu na articulação e execução do crime, visto que coube a ele a indução e organização das atividades dos executores. 



    Não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição. 



    Dessa forma, o aumento de quatro anos na reprimenda final encontra amparo na legislação e nos elementos concretos do caso, não havendo o alegado bis in idem ou qualquer outra ilegalidade a ser corrigida. 



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a dosimetria da pena aplicada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    Por fim, quanto ao pleito de aplicação da detração penal prevista no art. 387, §2º do CPP, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente